Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717583-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: RENATO SAMUEL FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINÍCIUS VENTURA VASCONCELLOS contra a decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704694-34.2021.8.07.0011 ajuizado pelo agravante em desfavor de RENATO SAMUEL FONSECA, acolheu parcialmente a impugnação à penhora. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora